Tribunal: TJES
Processo: 5000471-03.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000471-03.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO PAN S.A.

APELANTE: DEVACIR FELBERG

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DE COBRANÇA. TEMA 958 E TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que condenou o apelante à restituição em dobro dos valores cobrados a título de taxa de registro de contrato (R$ 364,59) e seguro (R$ 1.450,00), bem como ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa. O recorrente questiona a legalidade das cobranças e a condenação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da taxa de registro de contrato e do seguro foi abusiva, conforme a legislação consumerista e os precedentes dos Temas 958 e 972 do STJ; (ii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança de taxa de registro de contrato sem a comprovação da efetiva prestação do serviço é considerada abusiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ, que exige a especificação do serviço e o controle da onerosidade excessiva.

4.
A instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço de registro do contrato, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, o que justifica a declaração de ilegalidade da cobrança.

5.
Quanto ao seguro, o Tema 972 do STJ estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora indicada. No caso concreto, a ausência de comprovação de que o seguro foi contratado de forma facultativa indica a ocorrência de "venda casada", o que configura prática abusiva.

6.
A restituição em dobro do indébito não depende da demonstração de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A cobrança de taxa de registro de contrato sem a comprovação da efetiva prestação do serviço é abusiva, conforme o Tema 958 do STJ.

2.
A venda casada de seguro, sem a possibilidade de escolha do consumidor, é prática abusiva, nos termos do Tema 972 do STJ.

3.
A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente não depende da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III e VIII; CPC, art. 373, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.10.2015; STJ, Tema 972, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, EAREsp nº 676.608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000471-03.2024.8.08.0062

APTE
:
BANCO
PAN
S.A.

APD
O
:
DEVACIR FELBERG

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a aferir a juridicidade da sentença que condenou o apelante a proceder a restituição, em dobro, dos valores pagos a título de taxa de registro de contrato e seguro, no valor de R
$
364,59
(trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)
e R$ 1.450,00,
(mil quatrocentos e cinquenta reais)
respectivamente; bem como
40% (quarenta por cento) das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que trata-se de caso típico caso de relação de consumo, conforme reconhecido, inclusive, pela Súmula 297 do STJ.

Com efeito, o
pacta sunt servanda
, isto é, a força obrigatória dos contratos, é mitigado pela Legislação Consumerista, não se fazendo absoluto. Dessa forma, o contrato protegido à luz do direito consumerista pode ter suas cláusulas revisadas, se constatada a ilegalidade ou abusividade de suas preposições.

Dito isso, n
o que toca
a
t
arifa
de registro do contrato
,

estabelecido
pelo apelante como
remuneração do pagamento da taxa junto ao DETRAN
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento n
o Tema Repetitivo
958
,
como bem levanta o apelante,

segundo o qual:

Tema 958
-
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

In casu
,
não vislumbro nos autos comprovação da efetiva prestação do serviço, que cabia ao apelante,
conforme art. 6
º
,
inciso VIII do CDC.
Dessa forma,
mister
o reconhecimento da ilegalidade das cobranças, com o consequente dever de indenizar, a teor do julgamento firmado pelo C. STJ.

Quanto ao tema, já decidiu este
e.

Tribunal
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”. TEMA N. 958 DO STJ. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. SERVIÇO ESPECIFICADO NO CONTRATO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DO VALOR PAGO SOB A RUBRICA. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TEMA 972 DO STJ. FACULDADE DA CONSUMIDORA. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação consumerista, mitigando os rígidos efeitos do princípio “pacta sunt servanda”, autoriza a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em homenagem à boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.
2. Como decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 958, inexiste abusividade na cobrança de tarifa de serviços de terceiros quando estes encontram-se especificados no instrumento contratual. 3. Também por força do precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania no âmbito do tema n. 958, a cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, exceto nos casos em que não há demonstração da efetiva prestação do serviço ou nos quais seja vislumbrada a onerosidade excessiva da cobrança no caso concreto. 3.1 Em que pese a parte autora não tenha logrado êxito em comprovar a inexistência do serviço alusivo ao registro do contrato, fato o qual, embora negativo, poderia ter sido facilmente demonstrado sem maiores dificuldades, tal como determinado pelo art. 373, I, do CPC, com a simples juntada do Certificado de Registro do Veículo, por exemplo, já que o registro do contrato é conditio sine qua non para a anotação do Gravame no campo de observações do CRV, nos termos do art. 6º, § 5º, da Resolução n. 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito; a abusividade no caso concreto resta evidenciada na medida em que não fora discriminado no contrato o valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato, ocasionando patente violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, sobretudo por impedir que seja feito juízo quanto à razoabilidade do montante cobrado a este título para fins de verificação de onerosidade excessiva.
4. Na esteira do precedente firmado no bojo do tema n. 972 do Corte Superior, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, de sorte que, a contrario sensu, deve ser reputada válida a cobrança quando o seguro foi apenas oferecido à consumidora, que tinha a faculdade de aceitá-lo ou não, e optou pela contratação, como ocorreu na espécie. 5. Haja vista o reconhecimento de ilegalidade apenas na cobrança de uma das inúmeras rubricas questionadas pela parte autora na petição inicial, forçoso o reconhecimento da sucumbência mínima da parte ré, de modo que, nos termos do art. 86, § único, do CPC, deve a demandante arcar exclusivamente com os ônus de sucumbência. 6. Os juros moratórios são consectários lógicos da condenação e, portanto, podem ser revistos ex officio. Com efeito, sendo a relação jurídico-material de cunho contratual, os juros de mora deverão incidir tão somente após a citação, como dispõe o art. 405 do Código Civil (CC). 7. Recurso conhecido e provido em parte. (Tribunal de Justiça.
Câmaras Cíveis Reunidas
. Apelação nº 0014325-57.2014.8.08.0012. Relator Des.
Raphael Americano Camara
. Data
08
/1
1
/2022). (Grifei).

Ato contínuo, quanto a
cobrança de seguro em contrato bancário
, a matéria também foi objeto de análise do STJ, tendo sido fixado o seguinte entendimento:

Tema 972:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (Grifei).

Sucede que, no caso em apreço, como bem afirma o Exímio Magistrado
a quo
“
embora tenha sido assegurada a liberdade de contratação, não é possível presumir que tenha sido dada ao requerente a mesma liberdade para escolher a seguradora, valendo consignar que tanto o financiamento, quanto o de seguro, estão formalizados conjuntamente em um único contrato, sequer havendo indicação clara do número da apólice, o que dá a entender, em última análise, tratar-se de venda casada
.”

Nesse sentido, devo destacar que cabia a instituição financeira demonstrar que o contrato foi livremente pactuado, conforme
art. 6
º
, inciso VIII do CDC.

Destaco como argumento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE SEGURO AUTO. CLÁUSULA PRÉ-ESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PARA O CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O STJ no julgamento do Tema 972, firmou a tese jurídica no sentido de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” 2 - No caso, embora a instituição financeira alegue que a contratação do seguro de auto se deu de forma facultativa, verifica-se no contrato celebrado (ID 7361144) que se trata de cláusula preestabelecida em contrato de adesão, não havendo comprovação de que teria sido facultado ao consumidor a sua retirada ou escolha de outra seguradora, sendo, manifestamente ilegal a venda casada realizada, devendo ser mantida a sentença para determinar a devolução da importância de R$ 3.470,63 (três mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e três centavos). 3 - Recurso desprovido. (
Tribunal de Justiça.
Primeira Câmara Cível
. Apelação nº
5005106-24.2022.8.08.0021.
Relator
a
Des.
Janete Vargas Simões
Americano Camara
. Data
27
/
03
/202
4
).

Acerca da
restituição em dobro do indébito
,
o STJ
decidiu no sentido
de que
esta não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, mas sim apenas
do fato da
cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva.
Tal entendimento teve como paradigma o
EAREsp 676.608
, que se segue:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. 1. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CC/2002. 2. REPETIÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. 3. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF . 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O entendimento da Segunda Seção desta Corte é de que o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito da cobrança de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.
2. "A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não prescinde da demonstração da má-fé do credor" (Rcl n. 4892/PR, Relator o Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 11/5/2011).
3. Não há como modificar o entendimento do Tribunal local, tanto em relação a não ocorrência do dano moral quanto à ausência de má-fé da empresa, sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente vedado na via do recurso especial (Súmula n. 7/STJ). 4. A indicação dos dispositivos legais sem que tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. Incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental improvido. (Superior Tribunal de Justiça
.
Agravo regimental no agravo em recurso especial
nº 676.608. Relator
Ministro Marco Aurélio Benizze.
Data
0
1
/
10
/20
15
).

Diante do exposto, sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,

mantendo a sentença conforme proferida.

Ante o desprovimento recursal, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento), passando de 10% para 12%, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.